Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-05.2015.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003196-05.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO E REPARAÇÃO AMBIENTAL ASSUMIDAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL HÁBIL – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

2. É admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5º, § 6º, combinado com o art. 11 da Lei nº 7.347/1985.

3.
In casu,
é devida a limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva, nos autos dos Embargos à Execução n. 0003196-05.2015.8.11.0055, que julgou improcedente o pleito do embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que cumpriu integralmente os termos do que fora pactuado com o Ministério Público, pois “o TAC estava e está sendo cumprido e iniciou-se levantamento inicial para a retirada das pessoas das margens do Córrego Figueira.”

Afirma ainda ser incabível a fixação de multa pelo descumprimento, uma vez que penaliza toda a comunidade, que depende do Município, logo, em última análise, também penaliza o contribuinte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada e a total procedência do pedido dos embargos do devedor ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas – id. 185758291.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação – id. 195308186.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva, nos autos dos Embargos à Execução n. 0003196-05.2015.8.11.0055, que julgou improcedente o pleito do embargante, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o Município de Tangará da Serra ajuizou os presentes Embargos à Execução aduzindo, em apertada síntese, que todas as obrigações assumidas junto ao Ministério Público Estadual, referente ao TAC firmado entre as partes, foram devidamente cumpridas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito do embargante ao segui
nte fundamento:

“(...) A desídia do Município não pode ser ignorada pelo fato de que a decisão do processo de execução se deu em novembro/2014, ou seja, 5 (cinco) anos após a realização do acordo, tempo hábil para o a desocupação dos moradores que se encontravam no córrego. Até porque, conforme cláusula segunda do acordo realizado, em dois anos o Município deveria apresentar fotos do cumprimento do termo, o que de fato não ocorreu, caracterizando uma atitude negligente com o seu compromisso em cumprir aquilo que fora pactuado.

Posto isto, é nítido e notório que o histórico de descumprimento é suficiente para evidenciar que o atraso do embargante é injustificado.

[...]

No que concerne a redução da multa, verifico que injustificável, já que a demora no cumprimento do TAC, trata-se de culpa exclusiva da parte Embargante, não havendo o que se falar em atraso pela dificuldade, pois se assim fosse, o Município poderia ter tentado solucionar de maneira administrativa com o Parquet, antes do protocolo da execução do título.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à execução e rejeito-os, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (...)”

A controvérsia recursal gira em torno da alegação de que a execução do TAC firmado se mostra indevida visto que o apelante alega ter cumprido as suas cláusulas.

Como se vê, o magistrado singular julgou improcedentes os embargos à execução com base nas provas constantes dos autos, as quais indicam que o apelante não cumpriu com o TAC, que impunha, basicamente, a obrigação de promover a remoção de todas as pessoas que irregularmente ocupavam a área de preservação permanente pertencentes ao Córrego Figueira, bem como isolar e recuperar a degradação havida na referida área.

Ainda, conforme referido documento, as pessoas deveriam ser notificadas para desocupação voluntária da área no prazo de 30 dias, e, em caso de descumprimento da notificação, obrigou-se o Município a promover, no prazo de trinta dias, as medidas judiciais competentes no intuito de alcançar a remoção compulsória e a desocupação completa das áreas de preservação em comento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo não cumprimento das obrigações assumidas. – id. 185758279 – págs. 154-159.

Nesse passo, conforme demonstrado pelo Parquet, em relatório de visita a Áreas de Preservação Permanente/Tangará da Serra-MT, os termos do compromisso firmado por meio do TAC em 15.04.2009 não haviam sido cumpridos ainda em 11.03.2014.

Desse modo, restam claros os motivos pelos quais a aplicação da multa pelo descumprimento do TAC é devida.

O Termo de Ajustamento de Conduta é um acordo celebrado entre o Ministério Público e os responsáveis por determinada violação ou ameaça de lesão a direito coletivo ou qualquer outro interesse relevante, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei da Ação Civil Pública, ampliado em outras legislações infraconstitucionais, a exemplo do CDC e outros.

Entretanto, em que pese tenha havido o claro descumprimento do referido título executivo extrajudicial, a sentença merece reforma, mesmo que parcial, no tocante ao valor da multa fixada.

De início, importa ressaltar que o termo ora executado constitui título executivo extrajudicial, previsto em lei especial, qual seja, a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), por meio de seu artigo 5°, §6°:

Art. 5°.

[...]

§ 6°. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

Destarte, não há dúvidas quanto ao fato de que o compromisso de ajustamento de conduta de que trata a aludida lei está inserto entre os títulos executivos extrajudiciais por força própria, eis que, como dito alhures, o diploma legal em questão assim prevê e, igualmente, devido ao que dispõe o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Ademais, tem-se que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar.

No referido TAC, o ora apelante assumiu obrigações, as quais, quando não observadas dentro dos prazos previstos no TAC, ensejam multa pecuniária (astreintes), que buscam assegurar a eficácia do comando que fixa a obrigação de fazer presente no título executivo extrajudicial no caso em tela.

Desta feita, tem-se que o TAC é um instrumento de solução de conflitos que não é obrigatório às partes. No entanto, uma vez pactuado, as condições impostas devem ser cumpridas sob pena de serem exigidas judicialmente, como é visto no presente caso.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ratifica tal entendimento, conforme verifica-se a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3. Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução. (...)

(N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

Logo, tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas visando a reparação do meio ambiente sejam cumpridas. Deste modo, o valor arbitrado da multa deverá ser eficaz, sob pena de que a multa cominatória perca seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

Por conseguinte, não há dúvida quanto à exigibilidade da multa estipulada no TAC, objeto do cumprimento de sentença.

Outrossim, entendo que a multa deve ser limitada, haja vista que a cobrança da multa na forma como pactuada se mostra muito gravosa para o Apelante, devendo ser considerado que, em última análise, a sua fixação onera a própria municipalidade, afetando os recursos públicos, que deixam de ser revertidos para os cidadãos do município.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade
. Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública. (destaquei)

(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Vale esclarecer que a determinação das obrigações, no prazo fixado, não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário no exercício de suas funções constitucionais deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório proferiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes.

Com efeito, não se pode olvidar que os ônus dela decorrentes serão, em última análise, suportados pela própria população, razão pela qual tenho por bem manter o valor da multa diária arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), porém limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como se vê, a questão deduzida foi muito bem analisada pelo julgador singular, não trazendo as partes quaisquer elementos que possam modificar o mérito da r. sentença, revelando-se cabível apenas a reforma parcial do decisum de primeiro grau somente no ponto da fixação das astreintes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Apelo tão somente para reformar a r. sentença, a fim de limitar a multa fixada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024